Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DO JULGADO
1. Cabe ao Juízo prolator da sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, o processamento e julgamento da ação de cumprimento que visa compelir o ex-companheiro ao cumprimento da divisão do bem partilhado.
2. No caso, o processamento do cumprimento de sentença deve ocorrer no Juízo que apreciou a demanda, regra prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.